Tribunal: STF
Processo: RHC 214926
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA (3 VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELAVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "o conduzido possui o registro de 06 atos infracionais em seu desfavor, equiparados aos crimes de: (i) tráfico de drogas nos autos n. 0000872- 30.2014.8.24.0018; (ii) desacato nos autos n. 0000462- 69.2014.8.24.0018; (iii) tráfico de drogas nos autos n. 0002329- 97.2014.8.24.0018; (iv) extorsão nos autos n. 0002887- 74.2011.8.24.0018; (v) furto qualificado nos autos n. 0019760-23.2009.8.24.0018 e, (vi) furto simples nos autos n. 0024858-52.2010.8.24.0018", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes) 



    III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, c/c o art. 71, do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Jesuíno Rissato, ao analisar o HC 719.273, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “a prisão preventiva restou mantida em razão do risco da reiteração delitiva em razão dos antecedentes penais do paciente”; 



          (ii) “a fundamentação apresentada é inapta e insuficiente para justificar a prisão preventiva, pois calcada apenas na gravidade abstrata do crime do crime e em condenações muito antigas do paciente (anos de 2014, 2010 e 2009), ou seja, há quase 10 anos!”;



          (iii) “não restaram presentes quaisquer provas concretas da necessidade de manutenção da prisão preventiva, configurando o constrangimento ilegal do paciente”.



    5. A defesa requer “seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e, consequentemente, seja invalidada”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. E mais: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que “atos infracionais pretéritos atestam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, constituindo motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar” (HC 210.173-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    10. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    (...) verifica-se, por mais uma oportunidade, que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "o conduzido possui o registro de 06 atos infracionais em seu desfavor, equiparados aos crimes de: (i) tráfico de drogas nos autos n. 0000872- 30.2014.8.24.0018; (ii) desacato nos autos n. 0000462-69.2014.8.24.0018; (iii) tráfico de drogas nos autos n. 0002329-97.2014.8.24.0018; (iv) extorsão nos autos n. 0002887- 74.2011.8.24.0018; (v) furto qualificado nos autos n. 0019760-23.2009.8.24.0018 e, (vi) furto simples nos autos n. 0024858-52.2010.8.24.0018", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva.



    [...]



    Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).



    [...]



    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    [...].”



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator